Tribunal: TJPA
Processo: 0910719-19.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0910719-19.2023.8.14.0301

APELANTE: LUIZ ANTONIO FERREIRA MARTINS

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0910719-19.2023.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RECORRENTE: LUIZ ANTONIO FERREIRA MARTINS

RECORRIDO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO EMPREGO. EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ADMITIDO POR CONCURSO PÚBLICO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO FORMAL. TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ATO DEMISSIONAL FUNDAMENTADO EM NORMA INTERNA DE GESTÃO DE PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Luiz Antonio Ferreira Martins contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração ao emprego ajuizada em face do Banco da Amazônia S/A, revogando tutela anteriormente concedida e reconhecendo a validade da dispensa do empregado, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. O autor sustenta a ilegalidade de sua dispensa em razão da aposentadoria e da idade, postulando reintegração ao quadro funcional e pagamento das verbas correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a dispensa do empregado concursado de sociedade de economia mista observou a exigência de motivação formal estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.022 da Repercussão Geral;

(ii) saber se o desligamento decorrente da implementação de critérios etários previstos em normas internas da empresa configura dispensa arbitrária, discriminatória ou violadora de direitos adquiridos do empregado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As sociedades de economia mista submetem-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas quanto às relações trabalhistas, nos termos do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal, sem prejuízo da observância dos princípios previstos no art. 37, caput, da Constituição.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 688.267 (Tema 1.022 da Repercussão Geral), fixou entendimento vinculante no sentido de que empresas públicas e sociedades de economia mista têm o dever jurídico de motivar formalmente a dispensa de empregados admitidos por concurso público, dispensada a instauração de processo administrativo prévio.

5.

No caso concreto, o ato demissional foi formalmente motivado, encontrando respaldo nas Circulares GEPES nº 2021/023 e nº 2022/021, que estabeleceram critérios objetivos relacionados à implementação de idade e tempo mínimo de contribuição para fins de desligamento funcional, constituindo fundamento razoável e apto a atender a exigência fixada pelo STF.

6.

A motivação apresentada não se mostra arbitrária, inexistindo elementos que evidenciem perseguição, desvio de finalidade ou discriminação indevida. A adoção de critérios vinculados à idade, em consonância com o regime constitucional introduzido pela Emenda Constitucional nº 103/2019, não configura, por si só, prática discriminatória.

7.

Ausente vício de legalidade no ato administrativo de desligamento, não há fundamento para a reintegração pretendida pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
As sociedades de economia mista possuem o dever de motivar formalmente a dispensa de empregados admitidos mediante concurso público, nos termos do Tema 1.022 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

2.
Atendida a exigência de motivação formal mediante indicação de fundamento objetivo e razoável relacionado à gestão de pessoal da empresa estatal, não há nulidade do ato demissional nem direito à reintegração.

3.
A adoção de critérios etários previstos em normas internas da empresa, alinhados ao regime constitucional vigente, não caracteriza dispensa discriminatória quando ausentes elementos indicativos de arbitrariedade ou desvio de finalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 37, caput, 173, § 1º, II, e 201, § 16; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 688.267, Tema 1.022 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0910719-19.2023.8.14.0301, em que figura como Apelante LUIZ ANTONIO FERREIRA MARTINS e como Apelado BANCO DA AMAZÔNIA S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, bem como majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o percentual já fixado na origem, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIZ ANTONIO FERREIRA MARTINS em face de sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de reintegração ao emprego ajuizada contra o BANCO DA AMAZÔNIA S/A, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A decisão recorrida, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida que havia determinado a reintegração do autor ao quadro funcional do banco réu e, ao final, julgou improcedente a pretensão autoral, ao fundamento de que a dispensa do empregado público celetista constitui direito potestativo do empregador, não havendo ilegalidade na rescisão contratual de empregado já aposentado.

Em consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id 34519328), o apelante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade da aposentadoria compulsória prevista na Emenda Constitucional nº 103/2019 aos empregados públicos celetistas aposentados voluntariamente antes de sua vigência, invocando a regra de transição prevista no art. 6º da referida emenda;

(ii) a inaplicabilidade do art. 40, §1º, II, da Constituição Federal aos empregados públicos regidos pela CLT;

(iii) a existência de direito adquirido à manutenção do vínculo empregatício, tendo em vista que sua aposentadoria pelo RGPS ocorreu em 13/09/2010;

(iv) a ilegalidade da dispensa baseada em acordo coletivo, seja por ausência de enquadramento no público-alvo, seja por expiração de sua vigência;

(v) a impossibilidade de negociação coletiva suprimir direitos constitucionais indisponíveis;

(vi) a violação aos princípios da segurança jurídica e do tempus regit actum eis que o apelante não alcançou os requisitos para a extinção do contrato de trabalho no período de vigência do aludido acordo coletivo;

(vii) o direito à reintegração, com pagamento das verbas e vantagens suprimidas;

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Em contrarrazões colacionadas ao id 34519338, o BANCO DA AMAZÔNIA S/A sustenta, preliminarmente, a tempestividade da peça e, no mérito, defende a manutenção integral da sentença, argumentando, em síntese:

(i)

a constitucionalidade da aposentadoria compulsória dos empregados públicos celetistas, com fundamento no art. 201, §16, c/c art. 40, §1º, II, da Constituição Federal, introduzidos pela EC nº 103/2019;

(ii)

a aplicabilidade imediata das referidas normas aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista;

(iii)

que o fato de o apelante ter se aposentado anteriormente à EC nº 103/2019 não impede a incidência da aposentadoria compulsória por idade;

(iv)

a existência de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e deste Tribunal de Justiça reconhecendo a legalidade da dispensa por implemento de idade em tais casos;

(v)

a validade de normas coletivas que tratam da matéria, à luz do Tema 1046 do STF;

(vi)

a inexistência dos requisitos para concessão de tutela de urgência, especialmente a ausência de probabilidade do direito; e

(vii)

a legalidade do desligamento do apelante ao completar a idade limite, não configurando dispensa discriminatória ou arbitrária.

Ao final, requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença, além do prequestionamento do art. 201, §16, da Constituição Federal.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

Cinge a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo de origem que julgou improcedente o pedido autoral para que BASA, ora apelado, reintegrasse e/ou se abstivesse de demitir o REQUERENTE, ora apelante em razão da sua condição de aposentado pelo INSS e/ou sua idade, mantendo-o nas mesmas condições de função, local, horários e remuneração, bem como o pagamento dos meses em que deixou de receber seus vencimentos de forma integral.

A sentença de mérito julgou improcedente o pedido autoral, entendendo pela dispensa corretamente motivada. Em que pese os fundamentos da sentença estarem equivocados, a manutenção da demissão do funcionário deve ser mantida. Explico.

O BASA é uma sociedade de economia mista que atua explorando atividade econômica. Dito isso, necessário que se compreenda que a Constituição Federal e as leis brasileiras permitem que essas empresas tenham regime privado justamente para que a haja competitividade entre estas empresas públicas (lato sensu) e as empresas eminentemente privadas.

Pois bem, estabelecida tal premissa, importante lembrar que embora as sociedades de economia mista se submetam, quanto às relações trabalhistas, ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, sua atuação permanece vinculada aos princípios que regem a Administração Pública, previstos no artigo 37, caput, da Carta Magna, especialmente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

A exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público para admissão de pessoal constitui manifestação direta desses postulados, assegurando critérios objetivos e impessoais de acesso aos quadros da Administração. Em razão dessa peculiaridade, embora os empregados das sociedades de economia mista não sejam detentores da estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal, o exercício do poder potestativo de dispensa não se reveste de absoluta discricionariedade, devendo observar parâmetros mínimos de controle compatíveis com os princípios constitucionais que legitimaram sua contratação.

Em suma, É DIREITO POTESTATIVO do BASA demitir seus funcionários, mas deve pelo menos explicitar o porquê da demissão.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 688.267, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese correspondente ao Tema 1022, segundo a qual é obrigatória a motivação formal da dispensa de empregados concursados de empresas estatais, independentemente da instauração de processo administrativo prévio. Exige-se, portanto, a indicação de fundamento razoável para o desligamento, sem que tal exigência implique a demonstração de justa causa nos moldes previstos pela Consolidação das Leis do Trabalho.

Transcrevo o texto do TEMA 1.022:

Leading Case:

·

RE 688267

Descrição:

Recurso extraordinário em que se examina, à luz dos arts. 37, caput e inciso II; e 41 da Constituição Federal, a possibilidade de despedida sem motivação de empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista admitido por concurso público.

Tese:

As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.

A motivação exigida pelo Supremo Tribunal Federal não se confunde com a configuração de falta grave do empregado. Seu propósito é assegurar que o ato de dispensa não decorra de arbitrariedade, perseguição pessoal ou desvio de finalidade, permitindo o controle de legalidade à luz da teoria dos motivos determinantes. Assim, uma vez explicitados os fundamentos do ato administrativo, sua validade passa a depender da efetiva correspondência entre os motivos invocados e a realidade fática que lhes serve de suporte.

No caso concreto, o BANCO DA AMAZÔNIA, após a entrada em vigor da EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 passou a proceder com a aposentadoria dos seus funcionários da seguinte maneira:

“Consoante consta nos autos, a Circular GEPES nº 2021/023, expedida pelo próprio banco apelado, expressamente determina o desligamento de empregados que:

a)

tenham se aposentado utilizando o tempo de contribuição do atual emprego pelo RGPS, a partir de 14.11.2019,

ou

b)

tenham atingido a idade de 70 anos ou mais, cumulativamente com o tempo mínimo de contribuição (180 contribuições).”

A circular GEPES é uma Circular da Gerência de Gestão de Pessoas que, baseada na reorganização administrativa da empresa, determinou que funcionários que completassem 70 (setenta) anos e tivessem o mínimo de 180 contribuições seriam demitidos. Saliento que esse é um direito potestativo do Basa.

A aludida Circular foi renovada pela CIRCULAR GEPES 2022/021 a qual estava em vigor quando o autor completou 70 (setenta) anos de idade e por isto, foi comunicado do seu desligamento.

Pontuo que sendo direito potestativo do Banco a demissão sem justa causa, não vislumbro qualquer nulidade no ato e muito menos necessidade de renovação dos acordos coletivos citados pelo apelante, já que, se não há acordo em vigor proibindo a demissão, o banco pode fazê-la.

Por fim e não menos importante, entendo que a dispensa não o foi discriminatória, mesmo sendo empregada para funcionários com 70 anos de idade. Isto porque, se estivéssemos falando em dispensa discriminatória, estaríamos dizendo que a própria emenda 103 de 2019 da CF/88 seria norma discriminatória, o que, por evidente, não é o caso.

Diante desse cenário, conclui-se que a dispensa observou integralmente a tese vinculante estabelecida no Tema 1022 da Repercussão Geral, porquanto devidamente motivada em ato formal e amparada em fundamentos razoáveis, verdadeiros e relacionados à gestão administrativa e financeira da empresa estatal. Inexiste, portanto, qualquer vício apto a ensejar a nulidade do ato demissional, razão pela qual improcede o pedido de reintegração formulado na presente demanda.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo-se integralmente a r. sentença de origem.

Majoro os honorários na fase recursal em 2% sobre o valor já arbitrado pelo juízo de origem.

Sessão Ordinária –
Sessão de Julgamento
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

Belém, 29/06/2026